Tribunal: TJDFT
Processo: 0002874-64.2015.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
O colendo Superior Tribunal de Justiça julgou parcialmente procedente o Recurso Especial interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., para determinar o reexame da apontada omissão, relativa ao excesso de execução quanto ao cômputo dos pagamentos ocorridos no período de 17/03/1994 a 05/07/1995, alegada pelo recorrente, em sede de Embargos de Declaração. Em razão do longo período em que os autos permaneceram no colendo Superior Tribunal de Justiça, e tendo em vista que os Embargos de Declaração a serem rejulgados trataram unicamente da questão acima referida, intime-se as partes para que se manifestem. Cumpra-se. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora